Tribunal: STF
Processo: ARE 1260807
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 24, p. 2): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE CUBATÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Adequação, em tese, da pretensão do impetrante ao meio processual eleito. Inocorrência da hipótese de prejuízo em decorrência da ausência de intimação formal do Município porquanto o ato administrativo impugnado foi defendido pela Câmara Municipal. Objeção rejeitada.
    MÉRITO. Teto remuneratório. Todos os servidores municipais, procuradores ou não, estão sujeitos ao subteto determinado pelo subsídio dos Prefeitos. A referência aos "Procuradores" pelo inciso XI do art. 37 da CF/88 diz respeito apenas a esta categoria de servidores estaduais, ao lado de defensores e membros do Ministério Público. Sujeição do autor ao subteto remuneratório municipal mediante a aplicação do redutor salarial. Inteligência da Emenda Constitucional n° 41/03. Sentença de procedência reformada.
    PROVIDOS OS RECURSOS DO MP E DA CÂMARA MUNICIPAL. ACOLHIDO O REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O RECURSO DO IMPETRANTE.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 10):
     “(...) a remuneração do recorrente não se submete ao subsídio do Prefeito como subteto ou limite, nos termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
    A Constituição, quando faz referência aos procuradores, o faz indistintamente, não exclui os Procuradores Municipais.
    Note-se que a parte final do art. 37, XI, da Lei Magna, com a redação da EC n. 41/2003, não fez qualquer distinção entre Ministério Público Federal e Estadual, ou entre os defensores públicos federais ou estaduais e tampouco entre os procuradores da União, dos Estados e dos Municípios.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 35)
    É o relatório. Decido. 
    De plano, observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE-RG 663.696, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 22.8.2019 (Tema 510), o Plenário, após decidir pela presença de repercussão geral na controvérsia, assentou entendimento no sentido de que “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa: 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (RE 663696, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.8.2019). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente